Tribunal: STF
Processo: HC 72663
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-02-13
Data de publicação: 1996-02-13

Ementa:
EMENTA: - Direito Constitucional e Processual Penal.
          Prisão. Condenação não transitada em julgado.
          Artigos 5., LVII, da Constituição Federal, 637 do Código de
Processo Penal e 27, par.  2., da Lei n. 8.038, de 28.05.1990.
          "Habeas Corpus".
          Alegações de constrangimento ilegal porque:
          a)  havendo  a  sentença  condenatória  determinado  que  o
mandado  de prisão fosse expedido  apenas após o trânsito em julgado,
não  poderia o  acórdão da  apelação do  Ministério Público, que nada
reclamara  a respeito, determinar  desde logo  a prisão, quando ainda
cabiveis recursos especial e extraordinário;
          b)  interposto Recurso  Especial, pelo  Ministério Público,
para  agravamento da pena, descabida, também por isso, a expedição da
ordem de captura;
          c)  nos  termos  do art.  5.,  inc.  LVII,  da Constituição
Federal,  "ninguem será considerado culpado até o trânsito em julgado
da sentença penal condenatória".
          Alegações repelidas.
          "H.C." indeferido.
1.         O inc. LVII  do art.  5. da C.F.,  segundo o qual "ninguem
será  considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal
condenatória",  e obstaculo, apenas, a  que se lance o nome do réu no
rol dos culpados, enquanto não estiver definitivamente condenado, mas
não  a prisão imediata  após o julgamento  do recurso ordinário, como
previsto no art. 637 do C.P.Penal.
2.         A   determinação  do   Juiz  de   1.  grau,   na  sentença
condenatória,  no sentido  de que  o mandado  de prisão  somente seja
expedido  após o trânsito em julgado, vale apenas para seu escrivao e
visa  a permitir a  interposição de recurso,  pelo réu, em liberdade,
quando concedido o beneficio.
          Não  pode, porem,  impedir que  o Tribunal  de 2.  grau, ao
negar  provimento  a  apelação  do  Ministério  Público,  determine a
expedição,  desde logo,  do mandado  de  prisão, para  cumprimento da
condenação, em face do que estabelece o art. 637 do C.P.Penal.
          Até  porque os  recursos extraordinários  (para o S.T.F.) e
especial (para o S.T.J.) não tem efeito suspensivo (art. 27, par. 2.,
da Lei n. 8.038, de 28.05.1990).
3.        Hipótese, ademais, em que o mandado de prisão podia e devia
ter  sido expedido,  ja  em 1.  grau  de jurisdição,  antes  mesmo do
julgamento  do recurso  ordinário do  Ministério Público (que visava,
tão  somente,  a  agravação  da pena),  pois,  para  o  paciente que,
intimado,  não   recorreu  da   sentença,  transitou   em  julgado  a
condenação, na propria 1. instância.
4.        "H.C." indeferido. Votação unânime.